Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737802-48.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava de capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0718945-25.2024.8.07.0020 – id 246373742), que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 26.184, do 4o Ofício de RIDF, por já possuir outra averbação de penhora, inviabilizando eventual alienação judicial e lhe intimou a juntar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor a ser levantado, no prazo de 15 dias, bem como deverá apresentar novos bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do CPC 921, § 1o. Alega, em suma, que a existência de penhoras anteriores não impede novas constrições, mas apenas estabelece a ordem de preferência no recebimento do produto da alienação judicial, especialmente quando o bem possui valor consideravelmente superior - R$ 2.110.876,75 - ao mocrédito exequendo (R$ 616.792,44), sustentando, outrossim, fraude à execução, tendo em vista que houve recente “re-transferência” do imóvel da agravada ao cedente original (YKW empreendimentos Imobiliários), conforme R.12 da matrícula, visando manipular o patrimônio e afastar a constrição judicial. Aponta perigo na possibilidade de a agravada não possuir outros bens suficientes para garantir a dívida, tornando o provimento final do recurso inócuo. Requer a tutela de urgência para penhora do imóvel matriculado sob no 26.184, no 4o Ofício de RIDF, com a devida averbação. Manifestação do Juízo de plantão (id 75991444). Intimada (id 76118772) a recolher em dobro o preparo, a agravante juntou o comprovante id 76349421. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando o eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator